Tribunal: TJSP
Processo: 2060677-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título executivo extrajudicial – Decisão indeferiu pedidos de declaração de nulidade do acordo e da citação – Acordo assinado pelas partes, homologada judicialmente, inexistindo alegação de falsidade do documento – Alegação de que as partes continuaram negociações para nova transação – Simples discordância do pactuado que não o invalida – Conversas

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título executivo extrajudicial – Decisão indeferiu pedidos de declaração de nulidade do acordo e da citação – Acordo assinado pelas partes, homologada judicialmente, inexistindo alegação de falsidade do documento – Alegação de que as partes continuaram negociações para nova transação – Simples discordância do pactuado que não o invalida – Conversas demonstram aceitação do acordo pelo devedor, inclusive pagando a primeira parcela – Transação homologada produz efeitos jurídicos enquanto não for regularmente desconstituída – Recurso negado.

Alegação de invalidade da intimação da penhora – Tema não analisado pela decisão agravada, inviabilizando o enfrentamento da matéria diretamente pelo Tribunal, pena de supressão de um grau de jurisdição em ofensa ao duplo grau de jurisdição – Recurso não conhecido.

Recurso negado, na parte conhecida.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2060677-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOÃO
PASSARELI, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, na parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060677-64.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No: 32635
AGRV.No: 2060677-64.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.: JOÃO PASSARELI
AGDO.: BANCO SANTANDER S/A

*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
executivo extrajudicial
Decisão indeferiu pedidos de
declaração de nulidade do acordo e da citação Acordo
assinado
pelas
partes, homologada
judicialmente, inexistindo
alegação
de
falsidade
do
documento
Alegação de que as partes continuaram
negociações para nova transação Simples discordância do
pactuado que não o invalida
Conversas demonstram
aceitação do acordo pelo devedor, inclusive pagando
a primeira parcela Transação homologada produz efeitos
jurídicos enquanto não for regularmente desconstituída
Recurso negado.

Alegação de invalidade da intimação da penhora Tema
não analisado pela decisão agravada, inviabilizando o
enfrentamento da matéria diretamente pelo Tribunal, pena
de supressão de um grau de jurisdição em ofensa ao duplo
grau de jurisdição Recurso não conhecido.

Recurso negado, na parte conhecida.*

Trata-se de agravo de instrumento interposto de decisão de fls. 424
em ação de execução de título executivo extrajudicial movida pelo Banco agravado em face
do agravante, de decisão que indeferiu a declaração de nulidade do acordo e da citação.

Agrava de instrumento o executado, alegando, em resumo, inválido
o acordo de fls. 162/169, pontuando ter comprovado que em fevereiro de 2016 ainda se
discutia novo acordo. Pretende “a admissão das provas carreadas pelo Agravante para
declara a invalidade da petição de acordo, que reitere-se, além de ter ido invalidada pelas
partes, não está assinada por advogado do Agravante” (fls. 4). Sustenta inexistentes todos
os atos posteriores ao acordo mencionado, por inválido, ressaltando a invalidade da citação.
“Se a petição de acordo adunada pelo Agravado é inválido, é evidente que a citação do
Agravante, até então entendida como comparecimento espontâneo, também é nula” (fls. 5).
Salienta nula a intimação da penhora recebida por terceiro, desrespeitando o art. 841, §2o, do
CPC. Esclarece impenhorável o imóvel, por se tratar de bem de família. Pretende o
cancelamento do leilão designado. Pugna pelo provimento do recurso.

Recurso que se processa com efeito suspensivo apenas para obstar a
expedição de carta de arrematação ou carta de adjudicação, até o julgamento do agravo de
instrumento e respondido (fls. 31/38).

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060677-64.2020.8.26.0000 -
3
VOTO.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto em ação de execução
de título executivo extrajudicial movida pelo Banco agravado em face do agravante, de
decisão que que indeferiu a declaração de nulidade do acordo e da citação.

O Banco agravado move execução por quantia certa contra devedor
solvente em face do agravante e outra, com base em Cédula de Crédito Bancário Conta
Corrente Garantida, executando-se a importância de R$386.989,86.

O Banco agravado juntou aos autos minuta de acordo pactuado
entre as partes, ocasião em que o executado se deu por citado e ofereceu imóvel matrícula
110.678 como garantia (fls. 161/169).

O acordo foi homologado, suspendendo-se a execução (fls. 170).

Descumprido o acordo, teve prosseguimento a execução. Foi
deferida a penhora do imóvel matrícula 110.678 do 11o RI de São Paulo (fls.
244/245), determinando-se a avaliação (fls. 299).

O agravante executado foi intimado da penhora pelo correio (fls.
255).

Apresentado laudo de avaliação (fls. 307/327), foi designado leilão
(fls. 360/361).

O agravante executado impugnou à penhora salientando a
invalidade do acordo, a nulidade processual por ausência de citação, a impenhorabilidade do
imóvel, por se tratar de bem de família e a nulidade da intimação da penhora, recebida por
terceiro (fls. 384/389).

A decisão agravada indeferiu os pedidos de nulidade, assim
fundamentada:

“1. Fls. 384/389: Indefiro o pedido de declaração de nulidade do
acordo de fls. 162/169, eis que subscrito pelo coexecutado JOÃO, o qual não alega
falsidade da sua assinatura.
2. Indefiro, ainda, o pedido de declaração de nulidade da citação,
porquanto consta do acordo que o executado se deu por citado da presente demanda,
reconhecendo e confessando o débito exequendo.
3. Por fim, quanto ao pedido de declaração de impenhorabilidade
do imóvel penhorado, à luz do contraditório, manifeste-se a exequente, em 5 (cinco) dias,
acerca de referida alegação.
Intimem-se.”

Pretende o executado agravante o reconhecimento de nulidade do
acordo de fls. 162/169 juntado aos autos pelo Banco agravado, bem como a consequente
nulidade da citação.

Alega que os emails exibidos (fls. 391/410) comprovam que em
fevereiro de 2016 as partes ainda discutiam os termos do acordo, corroborando a invalidade
do acordo assinado em 16/10/2015, apresentado nos autos da execução pelo Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060677-64.2020.8.26.0000 -
4
agravado.

Sem razão.

O acordo juntado aos autos está devidamente assinado pelas partes,
não alegando o agravante executado qualquer falsidade no documento apresentado, como
bem determinado na decisão agravada.

Conquanto alegue a continuidade das negociações entre as partes,
para pactuar novo acordo, esclarecendo os pontos obscuros da negociação, tal fato, por si só,
não é suficiente para invalidar acordo anteriormente celebrado.

Nas conversas exibidas pelo agravante, é possível denotar-se que o
devedor concordou com o termo e o assinou, entregando a via ao representante do Banco
agravado. O próprio advogado do agravante, em uma das conversas exibidas, salienta que
seu cliente não pediu o cancelamento do acordo, mas apenas pretendia a alteração da data de
vencimento de uma parcela. O preposto afirmou, ainda, ter sido quitada a primeira prestação
do acordo (fls. 406).

Se o próprio advogado afirma que seu cliente, devedor, não
pediu o cancelamento do acordo, admite que o assinou.

Assim, não há que se falar em invalidade do acordo apresentado aos
autos, que, como observado, foi aceito pelo devedor agravante, que até iniciou o
pagamento.

O fato de o Banco ter assinado o acordo posteriormente
não o invalida.

A transação celebrada pelas partes, homologada judicialmente,
produz efeitos jurídicos enquanto não for desconstituída.

Assim, não prosperam as alegações do agravante, inexistindo
motivos para reconhecer a nulidade da transação.

Nesse sentido, também não há como considerar nula a citação do
executado agravante. O acordo apresentado e homologado pelo Juiz a quo prevê
expressamente que a parte devedora se considera citada (fls. 162).

Quanto ao pedido de reconhecimento de nulidade da intimação da
penhora, por recebida por terceiro, o recurso não comporta conhecimento.

O tema não foi enfrentado pelo Juiz a quo na decisão agravada,
importando sua análise, neste momento, pelo Tribunal em supressão de grau de jurisdição,
em ofensa ao duplo grau de jurisdição.

O Juiz apenas indeferiu os pedidos de declaração de nulidade do
acordo e da citação, nada decidindo sobre a nulidade da intimação da penhora.

Defeso ao Tribunal o conhecimento do referido tema trazido no
agravo, mesmo porque o recurso devolve ao órgão ad quem o conhecimento da matéria já
decidida e não de outra sobre a qual não ocorreu pronunciamento anterior. Não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060677-64.2020.8.26.0000 -
5
reexamina o que não foi objeto da decisão anterior.

Nesse sentido, jurisprudência desta Corte:

TUTELA ANTECIPADA. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE
CONTRATO
CUMULADA
COM
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
CLÁUSULAS
ABUSIVAS. PEDIDO
QUE
NÃO
FOI
APRECIADO
PELO
MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO
DA DECISÃO ATACADA. O presente órgão jurisdicional está impossibilitado de
reexaminar ou proferir julgamento sobre os pedidos de liminares, sob pena de perfazer
a supressão de instância. De qualquer modo, observa-se que fica resguardada ao
agravante a garantia de ter apreciado esse pedido elaborado na petição inicial.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE
POBREZA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A benesse
de litigar sob os auspícios da assistência judiciária gratuita, sendo um direito subjetivo
público outorgado pela Lei n° 1.060/50 e pela Constituição Federal de 1988, deve ser
concedida apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. O conjunto
probatório permite concluir que o agravante não faz jus ao benefício. Agravo não
provido na sua parte conhecida, com observação (Agravo de Instrumento no. 0083669-
97.2013.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Sandra Galhardo Esteves, d.j.
29/05/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Declaratória de inexistência de débito cumulada com
perdas e danos e obrigação de fazer. Decisão que concedeu efeito suspensivo à
impugnação ao cumprimento de sentença para obstar o levantamento da quantia
controversa nos autos. Inconformismo. Não acolhimento. Preliminar de incapacidade
postulatória afastada. Matéria ventilada no recurso não foi objeto de discussão em
primeiro grau. Impossibilidade de manifestação da Segunda Instância, sob pena de
supressão de grau de jurisdição. Decisão mantida. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. (Agravo de Instrumento
0007074-57.2013.8.26.0000, Rel. Des. Penna Machado, 17a Câmara de Direito Privado, j.
26/06/2013).

Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso, na parte
conhecida.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR